Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo - de que o réu a ameaçou de morte -, corroboradas pelo depoimento do policial condutor do flagrante - são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
2 – Se o réu, ciente da medida protetiva de afastamento do lar, retorna para a residência comum, e, no intuito de que a vítima e os filhos voltem a residir com ele, diz a ela que foi informado, pelo serventuário da justiça, que as medidas protetivas foram revogadas, evidenciando o dolo de descumpri-las, comete o crime do art. 24-A da L. L. 11.340/06.
3 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. Eventual consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.
4 - Apelação não provida.